Tribunal: TJMT
Processo: 1000348-36.2025.8.11.0036
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000348-36.2025.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Resistência, Desobediência, Desacato]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEIDIANA DE JESUS NOVAIS - CPF: 013.553.011-30 (APELANTE), WILKER MAXSUEL SILVA TAVARES - CPF: 033.429.271-94 (ADVOGADO), CRISTIANO FERNANDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 002.006.251-60 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO NUNES OLIVEIRA - CPF: 016.800.821-16 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO SOUZA SANTOS - CPF: 025.233.761-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA E DESACATO. PRELIMINAR DE NULIDADE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). VEDAÇÃO LEGAL. VIOLÊNCIA REAL. MÉRITO. RESISTÊNCIA ATIVA. USO DE FORÇA FÍSICA. DOLO DE MENOSPREZO À FUNÇÃO PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Guiratinga (MT), que a condenou à pena de 08 meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes de resistência (art. 329 do CP) e desacato (art. 331 do CP). A defesa suscita preliminar de nulidade pela não remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público para análise de ANPP e, no mérito, requer a absolvição sob a alegação de resistência passiva e ausência de dolo no desacato.

II. Questão em discussão:
Há 3 questões em discussão: (i) saber se é obrigatória a remessa dos autos ao órgão revisional do Ministério Público para oferta de ANPP quando a recusa se baseia na prática de crime com violência; (ii) definir se a conduta da ré configura resistência ativa ou meramente passiva; (iii) determinar se as ofensas verbais proferidas contra policiais militares caracterizam o crime de desacato.

III. Razões de decidir:

1.

O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) possui requisito objetivo de admissibilidade que veda sua aplicação em infrações penais praticadas com violência ou grave ameaça (art. 28-A, caput, do CPP), impedimento legal que afasta a discricionariedade ministerial e torna incabível a remessa dos autos à instância superior prevista no § 14 do mesmo artigo.

2.

A oposição à execução de ato legal mediante chutes, socos e empurrões contra os agentes públicos caracteriza resistência ativa e violenta, elementar do tipo penal do art. 329 do Código Penal, o que afasta a tese de resistência passiva (mera inércia).

3.

A configuração do crime de resistência dispensa a ocorrência de lesões corporais nos policiais, bastando o emprego de força física (vis corporalis) contra o funcionário competente para executar o ato.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A prática de crime mediante violência ou grave ameaça constitui vedação objetiva absoluta ao Acordo de Não Persecução Penal, não se sujeitando à revisão prevista no art. 28-A, § 14, do CPP. 2. A resistência ativa mediante ataque físico configura o delito do art. 329 do CP, independentemente da produção de lesões corporais.

Dispositivos relevantes citados:
art. 28-A, caput e § 14, do CPP; art. 329, caput, do CP; art. 331, caput, do CP.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT - N.U 1000680-46.2022.8.11.0088, Rel. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. em 11/09/2024; TJMT - N.U 1029527-88.2023.8.11.0002, Rel. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. em 08/08/2025; STJ - AgRg no REsp: 2018531 TO, Rel. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 09/10/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso de Apelação Criminal interposto por LEIDIANA DE JESUS NOVAIS em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única Criminal da Comarca de Guiratinga/MT, que a condenou à pena de
08 (oito) meses de detenção
, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes tipificados no
art. 329, ‘caput’
(resistência) e
art. 331, ‘caput’
(desacato), ambos do Código Penal, em concurso formal impróprio (art. 70, parte final, do CP), substituída por 01 (uma) pena restritiva de direitos, a ser estabelecida pelo Juízo da Execução Penal.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese:
1)
Preliminar de nulidade da sentença por ausência de remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, nos termos do art. 28-A, §14, do CPP, para reavaliação da possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), argumentando que a resistência praticada teria sido meramente "passiva", sem violência ou grave ameaça e 2
)
No mérito: absolvição do crime de resistência (art. 329, CP), ao argumento de atipicidade da conduta, sustentando que a apelante teria apresentado apenas resistência passiva, desprovida de violência ou grave ameaça, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Em contrarrazões, o Ministério Publico rebateu todos os argumentos apresentados pela defesa, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Procurador de Justiça Dr. Élio Américo apresentou parecer opinando pelo desprovimento do recurso, nos seguintes termos: (ID.343336395)

"APELAÇÃO CRIMINAL – DESACATO E RESISTÊNCIA [ART. 329, E ART. 331, AMBOS DO CÓDIGO PENAL] – SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR: ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA, PELA AUSÊNCIA DE REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA – REQUISITO OBJETIVO INDISPENSÁVEL NÃO PREENCHIDO – VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA – DESNECESSIDADE DE REVISÃO MINISTERIAL – PELA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. 2. MÉRITO: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS DE DESACATO E RESISTÊNCIA, AO ARGUMENTO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA – INADMISSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE EXUBERANTEMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DOS POLICIAIS – FORÇA PROBATÓRIA – DELITO DEVIDAMENTE CONFIGURADO - MANUTENÇÃO DO DECISUM QUE SE IMPÕE – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO."

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

DA PRELIMINAR DE REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ANÁLISE DO ANPP (ART. 28-A, §14, DO CPP)

A defesa sustenta, preliminarmente, que os autos deveriam ter sido remetidos ao órgão superior do Ministério Público para reavaliação da possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos termos do art. 28-A, §14, do Código de Processo Penal.

Argumenta que a resistência praticada pela apelante teria sido meramente "passiva", o que afastaria a violência e tornaria o benefício cabível.

A tese não merece acolhida.

Narra a denúncia: (Id. 328275443)

“Infere-se do presente Inquérito Policial que no dia 22/03/2025, por volta das 20h10min, em via pública, Av. São Paulo, s/n, Bairro Alto da Boa Vista, Guiratinga/MT, a denunciada LEIDIANA DE JESUS NOVAIS consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, desacatou e opôs-se, mediante violência, à execução de ato legal de funcionário público. Restou apurado que, na data dos fatos, os Policiais Militares Cristiano Fernando Pereira de Souza e Gustavo Nunes Oliveira foram acionados devido o volume alto do som que vinha da residência da denunciada.

A par da situação, a Guarnição Policial se deslocou até o local e orientou a acusada para diminuir o volume do som. Irresignada, a denunciada desacatou os militares dizendo “vão prender bandidos, seus porra”. Demonstrou-se que em razão disso, foi dada voz de prisão à imputada, a qual opôs-se à ordem legal, tentando desvencilhar-se dos policiais violentamente, motivo pelo qual foi necessário uso da força física para contê-la. Diante da situação, fora conduzida para o CISC, onde novamente desacatou os policiais, chamando-os de “vagabundos”, conforme os vídeos juntados aos autos. À luz do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia LEIDIANA DE JESUS NOVAIS, como incursa nas condutas delitivas tipificadas no art. 331 e art. 329, todos do Código Penal, na forma do art. 70 do Código Penal. O Ministério Público requer: 1) O recebimento da denúncia; 2) A citação da denunciada para responder à acusação; 3) As oitivas das testemunhas Cristiano Fernando Pereira de Souza e Gustavo Nunes de Oliveira; 4) Folhas de antecedentes e certidões do que nelas constar do Estado de Mato Grosso e do Instituto Nacional de Identificação; 5) O Ministério Público deixa de propor Acordo de Não Persecução Penal à denunciada, com fundamento no artigo 28-A, caput, do Código de Processo Penal, posto que a conduta da denunciada fora perpetrada mediante o uso de violência; 6) Por fim, considerando que o delito de desobediência praticado pela denunciada foi um mero desdobramento da resistência à prisão em flagrante, o Ministério Público Estadual, em observância ao princípio da consunção, deixa de denunciar a acusada pela prática do delito de desobediência previsto no artigo 330 do Código Penal.”

1. DO CABIMENTO DO ANPP E DOS REQUISITOS LEGAIS

O instituto do Acordo de Não Persecução Penal está previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, com a seguinte redação:

"Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal
sem violência ou grave ameaça
e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público
poderá
propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime (...)"

A norma estabelece requisitos objetivos e subjetivos para a propositura do ANPP.

Entre os requisitos objetivos, destaca-se a vedação expressa à celebração do acordo quando a infração penal for praticada com violência ou grave ameaça à pessoa.

Trata-se de impedimento legal que não comporta discricionariedade ministerial ou judicial.

No caso dos autos, a própria denúncia consignou expressamente que a conduta da ré foi perpetrada com violência, representada pela oposição ativa à execução do ato legal.

Conforme consta da peça acusatória no item 5:

"O Ministério Público deixa de propor Acordo de Não Persecução Penal à denunciada, com fundamento no artigo 28-A, caput, do Código de Processo Penal, posto que a conduta da denunciada fora perpetrada mediante o uso de violência."

A narrativa fática da denúncia dos depoimentos colhidos durante a instrução criminal confirmam essa dinâmica.

O Policial Militar Cristiano Fernando Pereira de Souza relatou, tanto na fase policial quanto em juízo:

"no momento em que fomos realizar a condução dela, a mesma passou a resistir, através de força física contra a guarnição. E o pessoal que estava ali veio pra cima da guarnição com intuito de tirar ela das mãos da guarnição, momento em que foi usado o uso progressivo da força (...) As pessoas recuaram ali e foi dada a continuidade à imobilização da Leidiana (...) No camburão ela continuou resistindo (...) ela ficou se debatendo, dando chutes ali no camburão."

No Boletim de Ocorrência, consta ainda:

"DEVIDO À RESISTÊNCIA DA CONDUZIDA (DESFERINDO CHUTES, SOCOS, EMPURRÃO), O COMANDANTE DA GUPM TEVE QUE ADENTRAR O CAMBURÃO DA VTRT PARA COLOCA-LA DENTRO DO MESMO."

Tais elementos demonstram, de forma inequívoca, que a resistência não foi meramente passiva, mas ativa e violenta, com emprego de força física contra os agentes públicos.

Diante da constatação de que o crime foi praticado com violência, resta configurado o impedimento legal objetivo previsto no art. 28-A, caput, do CPP.

Nesse cenário, não há que se cogitar da aplicação do §14 do art. 28-A, tampouco de remessa dos autos ao órgão superior, dado que não há decisão ministerial passível de revisão quando o impedimento é legal e absoluto.

A jurisprudência é firme nesse sentido:

Neste sentido, entende o TJMT:

[...] 1. Compete ao Poder Judiciário somente exercer o controle de legalidade do acordo de não persecução penal, para aferir se os requisitos mínimos necessários previstos na norma processual penal foram preenchidos. Contudo, caso não proposto o acordo de não persecução penal, o julgador não poderá se imiscuir no juízo de conveniência e oportunidade do Ministério Público acerca da suficiência e necessidade do benefício para reprovação e prevenção do crime. Com efeito, “a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal é conferida exclusivamente ao Ministério Público, não constituindo direito subjetivo do investigado. Cuidando-se de faculdade do Parquet, a partir da ponderação da discricionariedade da propositura do acordo, mitigada pela devida observância do cumprimento dos requisitos legais, não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Ministério Público que oferte o acordo de não persecução penal” (STJ - AgRg no REsp: 2018531 TO 2022/0246186-1, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Data de Julgamento: 09.10.2023, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 11.10.2023). Sendo assim, havendo negativa devidamente fundamentada do Ministério Público para não propor o acordo de não persecução penal, tal decisão somente seria passível de controle pelo Procurador-Geral de Justiça, nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, caso houvesse provocação do apelante no prazo de 30 (trinta) dias, o que não ocorreu no caso em análise. (N.U 1000680- 46.2022.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024)

2. DA ALEGADA RESISTÊNCIA PASSIVA

A defesa sustenta a tese de que a resistência teria sido meramente passiva, portanto, sem emprego de violência.

Contudo, tal alegação não encontra respaldo nos elementos probatórios dos autos.

A resistência passiva caracteriza-se pela mera inércia, recusa em colaborar, sem oposição física ativa. Não foi o que ocorreu no caso concreto.

Conforme amplamente demonstrado, a apelante debateu-se, desferiu chutes, socos e empurrões, exigindo dos policiais o emprego de força moderada e técnicas de imobilização, inclusive com uso de espargidor OC (
spray
de pimenta) para contenção de terceiros que tentavam impedir a prisão.

Tal conduta configura resistência ativa, com emprego de violência física contra os agentes públicos, elemento típico do crime previsto no art. 329 do Código Penal.

Assim,
rejeito a preliminar
de nulidade da sentença por ausência de remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público.

A negativa de oferecimento do ANPP fundamentou-se em requisito objetivo de vedação legal (prática de crime com violência), devidamente comprovado nos autos, o que afasta a incidência do art. 28-A, §14, do CPP.

DO MÉRITO

3.DA ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ART. 386, VII, DO CPP

No mérito, a defesa postula a absolvição da apelante, nos termos do art. 386, VII, do CPP, sustentando:1) quanto ao crime de resistência (art. 329, CP): atipicidade da conduta, sob o argumento de que teria havido apenas resistência passiva, sem violência ou grave ameaça, 2) quanto ao crime de desacato (art. 331, CP): que a expressão "vão prender bandidos, seus porra" não teria o condão de atentar contra o prestígio dos funcionários públicos, tratando-se de mera interjeição da língua portuguesa.

Analiso cada uma das teses.

4.DO CRIME DE RESISTÊNCIA (ART. 329, CP)

O art. 329 do Código Penal tipifica o crime de resistência nos seguintes termos:

"Art. 329 - Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio: Pena - detenção, de dois meses a dois anos."

Para a configuração do delito, exige-se: a) Elemento objetivo: oposição à execução de ato legal; b) Meio de execução: violência ou ameaça contra funcionário público; c) Elemento subjetivo: dolo, consistente na vontade livre e consciente de opor-se ao ato legal.

A materialidade do crime de resistência está amplamente demonstrada nos autos, por meio do Auto de Resistência; Depoimentos dos policiais militares Cristiano Fernando Pereira de Souza e Gustavo Nunes de Oliveira, colhidos em ambas as fases procedimentais; Registros audiovisuais da conduta da ré no CISC.

A autoria é incontroversa, tendo sido confessada pela própria apelante em seu interrogatório, quando admitiu ter resistido à prisão, embora tenha negado o emprego de violência.

Os depoimentos dos policiais militares são coerentes, harmônicos e detalhados quanto à dinâmica dos fatos.

O Policial Militar Cristiano Fernando Pereira de Souza narrou, em juízo:

"no momento em que fomos realizar a condução dela, a mesma passou a resistir, através de força física contra a guarnição (...) foi usado o uso progressivo da força (...) foi dada a continuidade à imobilização da Leidiana, até colocarmos num camburão. No camburão ela continuou resistindo (...) sendo necessário eu entrar dentro do camburão e puxar pra dentro (...) ela ficou se debatendo, dando chutes ali no camburão."

O Boletim de Ocorrência registra:

"A CONDUZIDA PASSOU A SE DEBATER NO CAMBURÃO DA VIATURA (CHUTES, SOCOS) (...) DEVIDO À RESISTÊNCIA DA CONDUZIDA (DESFERINDO CHUTES, SOCOS, EMPURRÃO), O COMANDANTE DA GUPM TEVE QUE ADENTRAR O CAMBURÃO DA VTRT PARA COLOCA-LA DENTRO DO MESMO."

5. DA VIOLÊNCIA EMPREGADA

A defesa argumenta a tese de que a resistência teria sido meramente "passiva", sem emprego de violência.

Tal alegação não se sustenta diante das provas dos autos.

A violência, para fins de configuração do crime de resistência, não se confunde com lesão corporal. Trata-se de
vis corporalis
, ou seja, emprego de força física contra a pessoa do funcionário público, ainda que não resulte em lesões.

No caso concreto, a apelante: debateu-se fisicamente; desferiu chutes e socos, empurrou os policiais, tentou desvencilhar-se da contenção, exigiu o emprego de força moderada e técnicas de imobilização para sua contenção.

Tais condutas caracterizam, inequivocamente, resistência ativa com emprego de violência física, elemento típico do crime previsto no art. 329 do CP.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE RESISTÊNCIA – VIOLÊNCIA CONTRA OS POLICIAIS DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE USO DE FORÇA MODERADA E TÉCNICAS DE IMOBILIZAÇÃO – ELEMENTARES DO TIPO PENAL CONFIGURADAS – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. Crime de resistência. Violência contra os policiais demonstrada: a materialidade do delito está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito, pelo boletim de ocorrência no 2023.219685 e pelo auto de resistência (id. 281638355). Os depoimentos dos policiais militares Lincoln Jorge Duarte e silva e Daniel Elias grego Fernandes são uníssonos em afirmar que o réu "entrou em luta corporal com a guarnição, momento em que se fez necessário o uso de força moderada e técnicas de imobilização para conter o suspeito que resistiu ativamente". a expressão "entrou em luta corporal" evidencia que houve contato físico entre o réu e os agentes públicos, caracterizando a violência exigida pelo tipo penal. Necessidade de uso de força moderada e técnicas de imobilização: a necessidade de uso de "força moderada e técnicas de imobilização" para conter o réu demonstra que ele opôs resistência física à execução do ato legal de prisão, não se tratando de mera resistência passiva ou de simples recusa em obedecer às ordens policiais, mas sim de oposição ativa e violenta à execução do ato legal. Elementares do tipo penal configuradas: o crime de resistência, previsto no art. 329 do código penal, consiste em "opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio". No caso, restou demonstrado que o réu, além de danificar a viatura policial, também opôs resistência física aos policiais que efetuavam sua prisão, configurando todas as elementares do tipo penal. Condenação que se impõe: estando demonstrado que o réu, além de danificar a viatura policial, também opôs resistência física aos policiais que efetuavam sua prisão, impõe-se sua condenação pelo crime previsto no art. 329, caput, do código penal.”(TJMT. N.U 1029527- 88.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RESISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA ORDEM POLICIAL. INOCORRÊNCIA. ATUAÇÃO POLICIAL LEGÍTIMA E FUNDADA EM SUSPEITA RAZOÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. (...) O crime de resistência se consuma quando o agente se opõe à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça contra funcionário público (...) O descumprimento das ordens legais pelos policiais militares, acompanhado de agressões verbais e físicas, caracteriza
resistência ativa
, comprovada pelos depoimentos dos agentes da lei colhidos sob contraditório e harmônicos entre si." (TJMT – Apelação Criminal no 1004911-16.2023.8.11.0013)

Com efeito, a prisão em flagrante foi realizada em razão do crime de desacato (art. 331, CP), praticado na presença dos policiais militares.

Trata-se de ato legal, praticado por funcionário competente, no exercício regular de suas funções.

A posterior resistência à execução desse ato configura o crime autônomo previsto no art. 329 do CP.

6. DA AUSÊNCIA DE LESÕES CORPORAIS NOS POLICIAIS

A defesa argumenta que a ausência de lesões corporais nos policiais afastaria a violência.

O argumento não procede.

Como já exposto, o crime de resistência é
delito formal
, que se consuma com o emprego de violência ou ameaça, independentemente de resultado naturalístico.

A ausência de lesões corporais não descaracteriza a violência empregada, bastando o emprego de força física contra o agente público.

7. DO DEPOIMENTO DO INFORMANTE E DO INTERROGATÓRIO DA RÉ

O informante Sebastião Souza Santos, companheiro da ré, apresentou versão favorável à defesa, negando a violência.

Contudo, seu depoimento deve ser valorado com reservas, dada a sua condição de informante e não na qualidade de testemunha, por ter interesse no deslinde da causa.

O interrogatório da ré, por sua vez, constitui meio de defesa, e não prova propriamente dita.

Ambos os depoimentos são isolados e contraditados pelos demais elementos probatórios dos autos.

Diante do exposto,
mantenho a condenação
pelo crime de resistência (art. 329, CP).

A autoria e a materialidade estão amplamente comprovadas, assim como o emprego de violência física contra os agentes públicos, elemento típico do delito.

Não há falar em resistência meramente "passiva" ou em atipicidade da conduta.

8. DO CRIME DE DESACATO (ART. 331, CP)

O art. 331 do Código Penal tipifica o crime de desacato nos seguintes termos:

"Art. 331 - Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela: Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa."

Para a configuração do delito, exige-se: a) Elemento objetivo: ofensa à honra ou dignidade do funcionário público; b) Elemento normativo: que o funcionário esteja no exercício da função ou em razão dela; c) Elemento subjetivo: dolo, consistente na vontade de desprestigiar a função pública.

Nesta linha intelectiva, a materialidade do crime de desacato está demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares e pelos registros audiovisuais da conduta da ré no CISC.

A autoria é incontroversa, tendo sido confessada pela própria apelante.

9. DAS EXPRESSÕES OFENSIVAS PROFERIDAS

A defesa sustenta que a expressão ‘porra’ seria mera interjeição da língua portuguesa, sem o condão de ofender os funcionários públicos.

O argumento não procede.

O crime de desacato não se caracteriza apenas pela palavra isoladamente considerada, mas pelo contexto em que é proferida e pela intenção do agente.

No caso concreto, a expressão foi dirigida diretamente aos policiais militares, no exercício de suas funções, com inequívoco intuito de menosprezar a autoridade estatal.

A frase "
vão prender bandidos, seus porra
"(sic.) não constitui mero desabafo, mas desqualificação da atuação policial, com nítido propósito de desprestigiar a função pública.

Importante destacar que a conduta ofensiva não cessou com a abordagem inicial.

No interior do CISC, a apelante voltou a insultar os agentes, chamando-os de "vagabundos", conforme registrado em vídeo.

Essa reiteração reforça a intenção deliberada de desrespeitar e desmoralizar os servidores públicos, evidenciando a gravidade da conduta e afastando qualquer alegação de simples desabafo momentâneo.

O dolo no crime de desacato consiste na vontade de ofender a honra ou dignidade do funcionário público, com o propósito de desprestigiar a função pública.

A jurisprudência é firme no sentido de que o desacato se caracteriza pelo desprezo, falta de respeito ou humilhação dirigida a funcionário público, no exercício da função:

"O desacato caracteriza-se pelo desprezo, falta de respeito ou humilhação dirigida a funcionário público, no exercício da função, ou em razão dela, implicando em qualquer tipo de palavra grosseira ou ato ofensivo. A alegação de que as palavras foram emitidas em momento de exaltação não elide a tipicidade da conduta. Isso porque
a forma como as ofensas foram proferidas, no contexto de atuação funcional do servidor, revela nítida intenção de desrespeitá-lo e de ofender sua dignidade
no desempenho de suas atribuições, sendo, portanto, plenamente configurado o dolo exigido pelo tipo penal." (TJMT – Apelação Criminal no 1000367-78.2024.8.11.0100)

Diante do exposto,
mantenho a condenação
pelo crime de desacato (art. 331, CP).

As expressões proferidas, no contexto em que foram dirigidas aos policiais, configuram inequivocamente o crime de desacato.

A defesa invoca também, a aplicação do princípio do ‘
in dubio pro reo’
, sustentando haver ‘
prova dividida’
nos autos.

O argumento não procede.

O princípio do
in dubio pro reo
somente se aplica quando há dúvida razoável quanto à autoria ou materialidade delitiva.

No caso concreto, as provas são

coerentes e harmônicas, razão pela qual o recurso não comporta provimento.

DA DOSIMETRIA DA PENA

A dosimetria da pena foi realizada de forma adequada pelo Juízo
a quo
, observando o sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal.

Transcrevo a sentença oral (relatório de mídia digital
ID.328275896
) com a dosimetria encartada no
ID.328275892
:

“A dona Leidiana de Jesus Novaes foi denunciada pelo crime de desdacato e resistência na forma do artigo 70 do Código Penal, ou seja, concurso formal de crimes. O procedimento transcorreu, ao meu ver, sem nenhuma irregularidade que possa gerar a nulidade do feito. A denúncia foi recebida, a acusada foi citada, apresentou resposta à acusação, hoje ocorreu audiência de instrução e julgamento, que ouviu os testemunhas, foi interrogada ao final, e encerrada a instrução, as partes apresentaram memoriais em audiência, ou seja, fizeram debates orais. Há duas preliminares de imérito arguidas pela parte da defesa. A primeira preliminar é com relação à prova do vídeo que está juntado aos autos pelos policiais. Não há alegação inicial de que houve edição do vídeo, não consigo ver prova dessa edição, não consigo constatar manipulação do vídeo, mas procede a alegação de violação da cadeia de custódia, porque não seguiu o rito do ordenamento processual penal, de respeitar as regras de cadeia de custódia, não consigo verificar. Sabemos que é do ocorrido, conseguimos identificar o local, a parte, a ré, tudo, mas não tendo a cadeia de custódia nos trâmites preconizados pelo CPP, isso fere autenticidade e veracidade, mas não leva ao condão de gerar nulidade do processo, mas sim a não utilização desta prova por este julgador, ou seja, acato ao segundo pedido de determinar o desentranhamento dessa prova, desse vídeo, por violação da cadeia de custódia, e não nulidade processual, porque é uma prova que o próprio julgador e as partes não vão poder utilizá-la, nem para a utilização da acusação, nem da defesa. Então é pelo desentranhamento e não a nulidade, em relação a ANPP, isto é mera discricionariedade, ou seja, eu sei que é discricionariedade fundamentada do Ministério Público, não cabe este magistrado propor a acordo de não perseguição penal no lugar da acusação do Ministério Público, isso aí é competência do Ministério Público, qualquer impugnação pela não proposta, por achar que preenchia os requisitos da ANPP, a defesa deveria ter feito em momento oportuno ao Superior hierárquico, ao PGJ, ao Ministério Público, para que aí o Ministério Público, caso entendesse necessário, fizesse a devida correção, determinando o retorno dos autos para a ANPP. Eu não posso me colocar na posição do Ministério Público e obrigar o Ministério Público a ofertar a ANPP, essa não é da minha competência, essa é exclusiva do Ministério Público, que sempre determina se propõe ou não de forma discricionada de acordo com os ANPP, não gera nulidade, não gera suspensão do processo, o processo está apto, maduro, houve extrusão e por omissão da própria defesa em não ter usado dos meios aí internos via Ministério Público, eu não posso colocar este processo aguardando aí uma decisão que o Ministério Público nem foi provocado para isso, ou seja, o superior do órgão superior do Ministério Público. Então, vencida as preliminares, eu passo diretamente a análise do mérito, no mérito, para mim, a maternidade e autoria de ambos os crimes estão devidamente comprovados, há sim a tipicidade comprovada aqui por todas as provas documentais juntadas nos autos, temos aqui o termo de exibição e apreensão, o auto de resistência, vamos começar pela resistência. Até a defesa iniciou-se pela resistência, tem a confissão da própria acusada aqui, para mim eu entendo que foi uma confissão, ela até no entendimento dela, no entendimento simples dela, para ela ela não fez o desacato, mas ela confirma que sim, que resistiu, que não queria ser detida, não queria ser conduzida, então temos aí de início a própria confissão dela, só que a resistência não foi uma resistência simples, como ela alega, ela se coloca numa postura de vítima, na qual ela fala que ela foi violentada, foi arremessada, pelas próprias palavras dos policiais que trouxeram com detalhes aqui, a alteração, a forma com que ela estava alterada no momento da prisão, ou seja, da apreensão da dona Lei Leidiana, tiveram que dois homens, um homem com muita força Cristiano, é um policial militar da cidade com muita força, que teve dificuldade em conseguir algemá-la, ...quase tiveram que fazer uso de gás de pimenta, tudo, e ela ainda no veículo continuava... esmurrando, chutando o veículo, e essa conduta continuou dentro do SISC, que foi bem descrito, bem narrado aqui pelos policiais, tem tudo aqui demonstrado, tanto as provas materiais, quanto as provas testemunhais que confirmaram. Com relação ao desacato, entenda aí a parte do bem jurídico, o desacato é um crime contra a ordem, contra a administração pública, que protege a lisura e o prestígio da função pública, a fala dela, ela pode achar que é despretensiosa, ‘porra, vai prender bandido’, mas se ofender o funcionário público, de início parece que não chegou a ofender o Cristiano, mas ofendeu o segundo policial, o Gustavo, que foi quem sacou a arma, e já começou daí a início, ó, fui desacatado, vamos conduzir a leidiana, nesse daí houve outros desacatos, xingamento, vagabundos, e por aí vai, então assim, o primeiro desacato que chegou a ofender um dos policiais, ofendeu a honra dele, ofendeu a lisura da administração pública, como se eles estivessem prevaricando, como se eles não estivessem fazendo a função para a qual estão recebendo, eles estão trabalhando para isso, então, ela confirmou, tenho aqui também, eu posso entender isso como uma confissão, ela confirmou aí que xingou, ‘fez a porra’, fez, mas não adianta ela subjetivamente entender que não desacatou, mas houve assim o desacato, houve as ofensas, houve as palavras ditas, no momento de que ela não agradou a ela, nem aos familiares dela, a abordagem. A gente sabe que a pessoa estava alterada, ingerindo bebida alcoólica há várias horas durante o dia, latimos de amnésia certamente veio aí do alto grau de alcoolismo da própria ré, e não vejo aí violência possível por parte dos policiais que usaram da força necessária que era para contê-lo e conduzi-lo. Eu tenho aí que comprovado toda a tipicidade, toda a materialidade do procedente à denúncia para condenar a leidiane de Jesus Novaes, nos crimes do artigo 329 e 331, comprovado com 70, todos do Código Penal. Na dosimetria da pena, vejo aí que ela era de reputação ilibada, boa conduta, funcionária pública, tem a sua família, nada que desabone nos predicativos pessoais da lei de Anne. Levo em consideração aí a confissão, porque eu utilizei a confissão como argumento para sentenciar, então a confissão aí como atenuante tanto no desacato quanto na resistência, levando em conta isso como atenuante, não há causas de aumento, não há agravantes, causa de aumento, causa de diminuição, então eu coloco aí já desde o início os dois crimes que ela foi condenada na pena mínima, resistência 329, detenção de dois meses, desacato 331, detenção de seis meses na pena mínima, parte da pena mínima. Regime inicial de cumprimento de pena é o regime aberto, podendo recorrer em liberdade, se assim mencionar aqui a defesa, questionam o Ministério Público e a defesa se desejam recorrer ou desistem do prazo recursal, Ministério Público. Excelência, a defesa vai recorrer. Está interposto o recurso, obrigado, doutor, então já vai com vista, a defesa já está intimada para apresentar as razões de apelação, vamos depois ao Ministério Público para as contrarrazões, e aí o processo, os autos voltam conclusos, encerram a audiência. Obrigado, doutor.

Com efeito,
a legislação pátria adotou o método trifásico de cálculo da pena, no qual o magistrado de forma fundamentada, fixa a pena visando a suficiência para a reprovação do delito e prevenção da conduta típica, conforme disposto no artigo 68 do Código Penal, em síntese:

“A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento”.

Dispõe a obra de Fernando da Costa Tourinho Filho,
in
Processo Penal, Editora Saraiva, vol.4, pág. 175:

“(...) a sentença é uma declaração de vontade emitida pelo Juiz e, também, o resultado de uma atividade mental (cf. Derecho procesal civil, p.300) [...] A sentença, desse modo, não é apenas um ato de inteligência, um lavor intelectual, mas, também, um ato de vontade, porquanto ela exprime uma ordem que nada mais é senão aquela mesma ordem genérica, abstrata e hipotética, prevista na lei, que se transmuda em concreta.”

E continua o jurista, as fls.176:

“(...)A função da sentença é declarar o direito. Quando o Juiz procede a subsunção do fato à norma, aplicando o direito à espécie concreta, ele nada mais faz senão, por meio daquele procedimento de coordenação “já existente na dialética socrático-platônica e na lógica de Aristóteles” declarar o direito preexistente”

De acordo com o exposto, assim é o entendimento do STF:

“
O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às circunstâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixas as penas
” (STF, HC, 139.717/AgR/SC, rel. Min. Dias Toffoli, 2a Turma, j. em 30/05/2017).

Cumpre ressaltar que a lei não fixa parâmetros aritméticos para a exasperação da pena-base ou para a aplicação na dosimetria da pena, utilizando-se da discricionariedade motivada e dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, fixar o patamar que melhor se amolde à espécie.

No mesmo sentido é o

Col. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

"
a dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que, não evidenciada nenhuma discrepância ou arbitrariedade na exasperação efetivada na primeira fase da dosimetria, deve ser mantida inalterada a pena-base aplicada"
(AgRg no HC 343.128/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 31/05/2016).

No caso dos autos, ao que se apresenta, para o c
rime de resistência (art. 329, CP) na primeira fase a pena-base fixada no mínimo legal (02 meses de detenção), diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na segunda fase foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, mas não aplicada em razão da Súmula 231 do STJ (pena no mínimo legal). Para a terceira fase: restaram ausentes as causas de aumento ou diminuição, sendo a pena definitiva fixada em 02 (dois) meses de detenção. Já para o crime de desacato (art. 331, CP) na primeira fase a pena-base fixada no mínimo legal (06 meses de detenção), diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na segunda fase foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, mas não aplicada em razão da Súmula 231 do STJ. Para a terceira fase restaram ausentes as causas de aumento ou diminuição, sendo a pena definitiva fixada em 06 (seis) meses de detenção.

O Juízo
a quo
reconheceu o concurso formal impróprio (art. 70, parte final, do CP), somando as penas estabelecidas assim em 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto.

A sentença substituiu a pena privativa de liberdade por 01 (uma) pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

A dosimetria, portanto, não merece qualquer reparo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial rejeito a preliminar e, no mérito,

DESPROVEJO

o recurso de apelação, para manter a sentença condenatória.

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

Des. Rui Ramos Ribeiro

Relator

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026